Tribunal: TJDFT
Processo: 0727936-12.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA (ART. 19 DA LCP). REVISTA PESSOAL LÍCITA. ABSOLVIÇÃO - ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o autor nas penas do art. 19 da LCP, aplicando-lhe a pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto, sendo esta substituída por outra restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.
2. A defesa alegou nulidade da revista pessoal e de todos os elementos informativos decorrentes da abordagem, bem como atipicidade da conduta, por ausência de regulamentação e pelo princípio da presunção de inocência, além de insuficiência probatória quanto a utilização desvirtuada e ilícita da arma branca apreendida.
3. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso por considerar que a materialidade e autoria da infração penal restaram sobejamente demonstradas nos autos (ID 56657372).
4. As provas colacionadas aos autos não permitem a conclusão de que a abordagem policial em face do apelante tenha sido ilegal. A abordagem realizada pelos policiais militares para fins de realização da revista foi decorrente de acionamento via COPOM para o atendimento de ocorrência de violência doméstica e, ao chegar no local, os transeuntes começaram a indicar que o réu estava se deslocando, tendo a guarnição ido atrás e encontrado o réu com as facas na cintura. Desse modo, é lícita a busca pessoal, independentemente de mandado, conforme previsto no art. 244 do CPP.
5. Inicialmente, ressalta-se que, embora reconhecida no Supremo Tribunal Federal a repercussão geral do ARE n. 901.623, inexiste determinação de suspensão dos feitos afetos ao Tema 857, acerca da “Tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais”. Assim, o fato é típico.
6. Ademais, a tramitação do ARE no 901.623 no STF, até o presente momento, não permite a conclusão de atipicidade da conduta de portar arma branca por falta de regulamentação.
7. Destaca-se que a conduta prevista no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte da arma com potencialidade lesiva.
8. A materialidade e a autoria da contravenção penal estão cabalmente demonstradas pelo Termo Circunstanciado no 187697-2022 - 10o BPM, junto com o termo de apreensão, onde consta duas facas (cabo branco e outra com o cabo marrom) (ID 56229012). As provas colhidas na fase policial indicam que o acusado, durante abordagem policial, se encontrava portando duas facas na cintura, todos em consonância com a prova oral colhida em juízo, essa sob o crivo do contraditório e ampla defesa (ID 56229051).
9. Vale ressaltar, ainda, que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentindo de que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.05.2017.
10. Assim, o porte de faca, fora de casa, para defesa pessoal configura a conduta tipificada no art. 19 da Lei de Contravenções Penais. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdão 1608289, 00000745120208070012, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022; Acórdão 1607419, 07188334920208070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022; Acórdão 1420300, 07222818820208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/5/2022. STJ: AgRg no REsp n. 1.863.918/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021.
11. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. Sem custas e sem honorários.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.